Tribunal: TJSP
Processo: 1501808-88.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Furto qualificado pela fraude e pelo concurso de agentes – Apelo ministerial pretendendo o afastamento da confissão e a fixação do regime inicial fechado – Confissão bem caracterizada – Réus que admitiram a prática da subtração e o dolo – Afirmações que foram sopesadas pelo juízo "a quo" para se convencer da condenação dos réus – Inteligência da Súmula 545 do STJ – Possibilidade de

Ementa:

Furto qualificado pela fraude e pelo concurso de agentes – Apelo ministerial pretendendo o afastamento da confissão e a fixação do regime inicial fechado – Confissão bem caracterizada – Réus que admitiram a prática da subtração e o dolo – Afirmações que foram sopesadas pelo juízo "a quo" para se convencer da condenação dos réus – Inteligência da Súmula 545 do STJ – Possibilidade de compensação da confissão, de forma integral, com a reincidência, ainda que específica – Tema 585 STJ – Necessidade, por outro lado, de se impor o regime fechado aos réus, diante da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Interpretação a contrario sensu da Súmula 269 do STJ – Recurso acusatório parcialmente provido.